Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-20.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001591-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IZA TAMIRES RIBEIRO ANASTACIO - CPF: 061.778.231-81 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno: 1001591-20.2025.8.11.0002.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravante(s): IZA TAMIRES RIBEIRO ANASTÁCIO.

Agravado(s): MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 25 a 28/08/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA VIRTUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática, a qual conheceu de recurso inominado do reclamado e deu parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, em razão de bloqueio indevido de conta virtual sem aviso prévio ou justificativa.

A agravante sustenta divergência jurisprudencial com a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e requer a manutenção do valor originariamente fixado. A parte agravada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão recorrida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade recursal; e (ii) analisar se é cabível a reforma da decisão monocrática para restabelecer o valor originário da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais estão devidamente vinculadas aos fundamentos da decisão agravada.

4. A decisão monocrática é mantida por seus próprios fundamentos, ao reconhecer que houve falha na prestação do serviço, configurando dano moral em razão do bloqueio injustificado da conta virtual da autora.

5. A redução do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 observa o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em conta precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A interposição do agravo interno, sem elementos novos ou relevantes para modificação do julgado, revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando os precedentes e circunstâncias do caso concreto.

2. O bloqueio indevido de conta virtual, sem aviso ou justificativa, caracteriza dano moral indenizável.

3. A apresentação de provas apenas na fase recursal é inadmissível fora das hipóteses legais expressamente previstas.

4. A reiteração de impugnações infundadas justifica a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

__

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, II; 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal do MT, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 291544387, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
,
reduzindo
o montante indenizatório para o valor de
R$

3.000,00 (três mil reais)
.

Em argumento recursal, a agravante alega que a decisão agravada diverge da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de manter a sentença singular que fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 302111868, suscitando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte agravada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão prolatada nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 291544387 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) a reclamante foi surpreendida com a desativação de sua conta virtual, mantida junto ao reclamado, sem qualquer justificativa ou aviso prévio (IDs 287438931/287438932).

Diante da situação, registrou reclamação junto ao Procon em
07/01/2025
(ID 287438930), sem, contudo, obter êxito na solução do impasse, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda em
21/01/2025
.

O demandado, por sua vez, alega que a suspensão da conta da autora ocorreu em decorrência de auditoria interna realizada após o recebimento de denúncia relacionada a um pagamento.

No entanto, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço do recorrente,
evidenciados pelo bloqueio indevido da conta virtual da autora, sem a devida notificação prévia da consumidora.

(...)

Ademais, a parte autora tentou solucionar administrativamente a questão junto ao demandado, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

(...)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
fixado

a título de danos morais no
decisum
, deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
(...).

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais.

(...)”.

Dessa forma, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado/agravado,
reduzindo
o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento indevido da parte agravante e assegurando o cumprimento da função pedagógica da condenação, conforme
os precedentes desta Turma Recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 291544387, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025